Tribunal: TJDFT
Processo: 0737788-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737788-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA PINHEIRO DE OLIVEIRA, PAULO CESAR BONADIO FILHO, INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A AGRAVADO: ROOSELVET CHARLES NASCIMENTO MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA PINHEIRO DE OLIVEIRA, PAULO CESAR BONADIO FILHO e INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR SA para reformar a decisão proferida em Ação Monitória convertida em Cobrança ajuizada por ROOSELVET CHARLES NASCIMENTO MARINHO, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas e indeferiu o pedido de chamamento ao processo. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão interlocutória merece reforma, pois a ilegitimidade passiva dos agravantes é manifesta e comprovada pelos documentos dos autos, sendo inaplicável a teoria da asserção. Argumentam que não figuraram como devedores ou garantidores no contrato de confissão de dívida que fundamenta a cobrança, sendo a obrigação exclusiva da pessoa jurídica Pronto Atendimento Serviços Médicos Ltda (Oxihiperbárica). Alegam a necessidade do chamamento ao processo de César Ferreira da Silva, credor de 60% das cotas, e de Marcelo Lopes da Silva Oliveira, atual administrador da empresa vendida, para a correta resolução da lide. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da ação principal até o julgamento de mérito do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, deferir o chamamento ao processo. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, mas apenas em parte. A questão da ilegitimidade passiva, rejeitada na decisão de saneamento, não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, firmou a tese de que o referido rol é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do recurso quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a análise da legitimidade das partes poderá ser reexaminada em eventual apelação, sem prejuízo para os agravantes, o que afasta a urgência necessária para a mitigação da taxatividade do rol. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de não admitir agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva em saneador. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA No 988/STJ. I – A r. decisão que, em saneamento e organização do processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na contestação, não tem previsão de impugnação no rol art. 1.015 do CPC e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante tese fixada no Tema no 988/STJ. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1981145, 0749137-98.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.)” Quanto ao pedido de chamamento ao processo, embora a matéria seja recorrível por agravo de instrumento, não se vislumbram, em cognição sumária, os requisitos para o deferimento da medida. O artigo 130 do Código de Processo Civil prevê o chamamento ao processo do afiançado e dos demais devedores solidários, hipóteses que não se amoldam, em princípio, à situação de César Ferreira da Silva, que é credor, e de Marcelo Lopes da Silva Oliveira. A eventual necessidade de suas oitivas para o esclarecimento dos fatos poderá ser alcançada por outros meios probatórios. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator